Tribunal: CARF
Processo: 13836.000135/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.000135/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.710 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
JOSE LINEU BARBOSA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
Somente podem ser aceitas as deduções de despesas médicas da base de
cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física que atendam aos requisitos
legais previstos pela legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer parcialmente as deduções com
despesas médicas no valor total de R$ 10.627,36.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 5/8), lavrada em
14/01/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 18.654,73.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.000135/2008-50
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.710 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000135/2008-50

Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Na impugnação apresentada às fls. 01 e seguintes se requer, em síntese, sem
prejuízo da leitura integral da impugnação, o restabelecimento dos valores glosados
em vista da documentação apresentada; listando em sua impugnação os valores que
teriam sido pagos.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-38.362 (e-fls. 24/28), os membros da 10a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
Da análise das provas apresentadas (despesas médicas).
Os recibos de fls.13 (Richardson Humberto Stralotto) e 14 (Gustavo Palma
Nogueira) não podem ser aceitos para fins de comprovação do direito a dedução
declarada pois não atendem todos os requisitos do inc. III, §2° do art.8° da Lei n°
9.250/95 (ausência de endereço).
Os já citados recibos, bem como os demais recibos presentes nos autos não
estão acompanhados de prova do pagamento (art. 8°, II, "a" da Lei n° 9.250/95),
desenvolvendo-se o argumento mais a frente. A prova definitiva da realização das
despesas médicas deve ser feita com a prova do pagamento das mesmas. Mantenho a
glosa
Apesar de existir referência sobre o plano de saúde na impugnação, nenhum
documento relativo a matéria foi juntado aos autos. Mantenho a glosa.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
37/38), basicamente, repisando os argumentos expendidos em sua peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.710 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000135/2008-50

Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
18.654,73.
Do Mérito
Das Deduções de Despesas Médicas
O recorrente assevera que informou, as despesas ocorridas e comprovadas no ano-
calendário 2004 e que todos os comprovantes estão dentro dos padrões da legalidade e
legitimidade, oferecendo a indefectível e induvidosa identificação do número de inscrição no
CPF e/ou CNPJ dos prestadores.
Aduz que as despesas médicas propriamente ditas, foram apenas de R$ 4.000,00,
sendo que as demais despesas referem-se ao seu antiquíssimo plano de saúde da Sul América
Saúde.
Afirma, ainda, que, no ano de 2004, contava com mais de 70 anos de idade e que
mais tarde, inclusive, teve reconhecido direito à isenção do imposto de renda, por ser portador de
moléstia grave.
De início, convém reproduzir trecho da motivação expressada pela autoridade
fiscal, constante da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 7):
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de R$
********18.654,73, deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta
de comprovação.
O julgamento de piso manteve integralmente as glosas, fundamentando que os
recibos de despesas médicas não foram acompanhados de prova de seu pagamento e que nenhum
documento foi apresentado relativamente ao plano de saúde.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.710 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000135/2008-50

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)

Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Conforme depreende-se da leitura do artigo 73, do Decreto 3.000/99, todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Isto significa dizer que, em relação as despesas médicas, o agente fiscal, durante
procedimento de revisão de declarações de contribuintes, pode exigir outros elementos, além
dos recibos, a fim de formar sua convicção acerca da efetividade da prestação dos serviços
médicos, sendo os mais costumeiros: cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, exames laboratoriais, de imagens, laudos,
prontuários, fichas de acompanhamento médico, receituários entre outros documentos possíveis
No presente caso, a autoridade lançadora consignou nos autos que “o contribuinte
não atendeu à intimação” e que “em decorrência foram glosadas as despesas médicas, por falta
de comprovação”.
Veja-se que o agente fiscal utilizou termo genérico e bastante abrangente - falta
de comprovação - para fundamentar e motivar suas glosas, não especificando melhor o que, no
seu entendimento, seria prova suficiente para justificar tais despesas.
Desta forma, entendo que a reanálise deste procedimento deve ater-se ao previsto
na legislação de regência, sendo indevidas quaisquer exigências adicionais.
O recorrente somente apresentou: i) recibos (e-fls. 15/17 e 40/43); e ii)
comprovantes de filiação e recolhimento do plano de saúde (e-fls. 45/48), no intuito de
comprovar a regularidade da prestação dos serviços médicos.
Continuando a análise, vemos que o interessado não relacionou dependentes na
sua DIRPF (e-fls. 12), e que seu cônjuge apresentou declaração em separado (e-fls. 13),
relativamente ao exercício de 2005, sendo notório que as deduções de despesas médicas
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.710 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000135/2008-50

restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, em tratamento próprio ou ao seus
dependentes.
Cumpre ressaltar que na ausência de especificação do beneficiário dos serviços
médicos prestados, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, entendimento
formulado na Solução de Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrito, com o qual concordo
plenamente e normalmente utilizo nas decisões de minha relatoria:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Isto posto passamos a análise individual dos recibos.
1. Richardson Humberto Stralotto:
Entendo que os recibos apresentados (e-fls. 15), totalizando o valor de R$
1.800,00, podem ser aceitos.
2. Gustavo Palma Nogueira:
O recibo (e-fls. 16) não apresenta número de registro do profissional em seu
respectivo conselho de classe, desta forma não pode ser aceito, por não comprovar que trata-se
de profissional devidamente habilitado para o exercício de sua profissão.
3. Fabrício Peterson Quintino da Silva:
Entendo que os recibos apresentados (e-fls. 17), totalizando o valor de R$
1.500,00, podem ser aceitos.
4. Sul América Seguro Saúde S.A:
Pela documentação apresentada infere-se que o plano de saúde cobre a assistência
médica do contribuinte e de seu cônjuge Sarah Leite Barbosa Lima (e-fls. 45/46), bem como
comprova recolhimentos no montante da glosa (e-fls. 47/48), naquele exercício.
Entretanto, vemos que não há nos autos informação sobre os valores individuais
correspondente a cada participante e, como sabido, o sujeito passivo não informou dependentes
em sua DIRPF, além de haver indicação nesta de que seu cônjuge a fez em separado.
Considerando a documentação apresentada e, com base na proximidade das idades
dos participantes do plano de saúde, decido por ratear os valores vertidos, na base de 50%, a
fim de definir o valor correspondente à participação individual aproximada do recorrente (R$
14.654,73/2 = R$ 7.327,36).
Assim, entendo que deve ser restabelecida parte da despesa médica com o plano
de saúde Sul América, no valor de R$ 7.327,36.
Desta forma, voto pelo restabelecimento parcial das deduções com despesas
médicas no valor total de R$ 10.627,36.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.710 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13836.000135/2008-50

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, restabelecendo parcialmente as deduções com despesas médicas no
valor total de R$ 10.627,36.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital